Tribunal: TJDFT
Processo: 0750504-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. ABORDAGEM PESSOAL. COMPROVADA A AUTUAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na declaração de nulidade do auto de infração no YE02076422, por força da prática da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A recorrente alega que não recebeu a dupla notificação e questiona a idoneidade do aparelho de aferição (etilômetro).
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas pelo DER.
5. Na origem, a autora invoca a nulidade do auto de infração no YE02076422, ante a ausência de dupla notificação, fato que a impediu de exercer o seu direito à defesa prévia.
6. Inovação recursal. No tocante à idoneidade do aparelho de aferição (etilômetro), o argumento deduzido pelo recorrente não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição e, consistindo em inovação recursal, é descabida a sua apreciação na instância revisora, ante a preclusão. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
7. No caso, a autuação foi realizada de forma presencial, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 55389653 - Pág. 3/8).
8. Outrossim, o auto de infração no YE02076422 é legítimo, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ. No mesmo sentido: Acórdão 1780667, 07264484620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.